Tribunal: TJMT
Processo: 1010212-46.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010212-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), AGROPECUARIA RIO SAO LOURENCO LTDA. - ME - CNPJ: 56.882.905/0001-97 (AGRAVANTE), MATAO AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 00.643.406/0001-92 (AGRAVADO), MARCHESAN IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS TATU S A - CNPJ: 52.311.289/0001-63 (AGRAVADO), MICHEL GODOI BUENO - CPF: 445.762.548-55 (ADVOGADO), FABIANA SILVESTRIM RIBEIRO - CPF: 011.816.301-93 (ADVOGADO), PATRICIA CASAGRANDE CABECA - CPF: 200.642.938-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AUTOS DE ORIGEM:
1027833-81.2023.8.11.0003

AGRAVANTE(S)
:

AGROPECUARIA RIO SAO LOURENCO LTDA - ME

AGRAVADO(S)
:

MARCHESAN IMPLEMENTOS
E
MÁQUINAS AGR
Í
COLAS TATU S
/
A

MA
TÃO
AGR
Í
COLA LTDA
.
- ME

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA RECURSAL – AGRAVANTE QUE EXPRESSAMENTE POSTULOU POR SUA EXCLUSÃO NO POLO ATIVO DA LIDE E INCLUSÃO DE PESSOA NATURAL EM SEU LUGAR – EMENDA A INICIAL DEFERIDA NA ORIGEM - RECURSO INTERPOSTO POR QUEM NÃO É PARTE NA DEMANDA E POR QUEM NÃO SUSTENTA SER TERCEIRO JURIDICAMENTE INTERESSADO – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO

Recurso interposto por parte excluída da lide, após deferimento de emenda à inicial para inclusão de terceiro, é inadmissível por falta de legitimidade ativa e interesse processual, nos termos dos artigos 17 e 996 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto por
AGROPECUÁRIA RIO SÃO LOURENÇO LTDA. - ME
, contra decisão interlocutória proferida (ID 143875382 –
autos de origem PJE Nº 1027833-81.2023.8.11.0003
) pelo Juízo da 4ª Vara Cível
da Comarca de Rondonópolis-MT que, na Ação de Indenização por Danos Materiais movida em desfavor de
MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S/ A
e
MATÃO AGRICOLA LTDA. – ME
, entendeu pela inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, sob os seguintes fundamentos:

[...]

AGROPECUÁRIA RIO SÃO LOURENÇO LTDA ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS em desfavor de MATÃO AGRÍCOLA LTDA e MARCHESAN IMPL. E MAQ. AGRÍCOLAS “TATU” S/A, todos qualificados nos autos.

Relata em apartada síntese que adquiriu uma máquina plantadeira e que, já no início do plantio, a máquina apresentou uma série de defeitos, dentre eles a irregularidade no plantio
.

Informa que em fevereiro de 2022, a pedido do Requerente, outro técnico mais experiente averiguou a máquina plantadeira, que então, finalmente, procedeu a retirada de duas travas indevidamente colocadas pelo montador, o que afirmou ser o defeito causador das irregularidades no plantio.

Sustenta que embora sanado o defeito na máquina, a solução veio tarde, visto que, por ocasião do atraso no plantio da safra de soja, a sua colheita restou comprometida diante da variação do período de maturação, o que ocasionou, por consequência, o mau desempenho na colheita da safra 21/22, lhe causando prejuízos.

Pelos fatos narrados requereu a condenação das Requeridas, solidariamente, ao pagamento do valor de R$3.030.173,78 (três milhões, trinta mil, cento e setenta e três reais e setenta e oito centavos), a título de indenização por dano material.

[...]

A relação entretida pelas partes é de compra e venda de máquinas agrícolas, nesse ponto a jurisprudência do STJ é no sentido que o produtor rural não é considerado como destinatário final do produto, razão pela qual não incide o Código de Defesa do Consumidor no caso vertente.

Dessa forma é inaplicável o CDC à hipótese em tela, descabida, pois a inversão do ônus da prova pretendida pelo autor.

Colaciono:
[...]

Dessa feita, não há como classificar o apelante como destinatário final do produto adquirido da embargada, requisito indispensável para fins de aplicabilidade do CDC (art. 2º da Lei n. 8.078/90).

[...]
[Grifo
nosso]

A parte agravante apresenta minuta recursal (ID 210258175) na qual sustenta as seguintes questões fático-jurídicas:

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor com a consequente inversão do ônus da prova

A agravada,
Marchesan
Implementos e Máquinas Agrícolas Tatu S.A.
apresenta “manifestação” (ID 211283669) na qual impugna o pedido de efeito suspensivo recursal e assevera que:
inexiste interesse recursal; não há previsão legal para o recurso; não há relação consumerista e inexiste
periculum in mora
e ou risco de dano irreparável
.

A tutela recursal foi indeferida, nos termos da Decisão de ID 211227657 proferida por este Relator.

Posteriormente, novamente a agravada Implementos e Máquinas Agrícolas Tatu S.A. se manifesta nos autos com petição na qual, dessa vez, nomina de “contrarrazões” (ID 214234658), nas quais suscita as seguintes preliminares:

Ausência de Interesse Recursal

Ausência de previsão legal para o cabimento do recurso

No mérito, rebate as alegações da agravante.

A agravada, Matão Agrícola LTDA., por sua vez, apresenta contraminuta (ID 228742174) na qual sustenta as seguintes preliminares:

Ilegitimidade recursal ativa e ausência de interesse processual

No mérito, rebate as alegações da agravante.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

Recurso tempestivo, nos termos da aba de expedientes dos autos de origem (decisão-28499742), e preparo efetivado conforme certidão de ID 211363180.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AUTOS DE ORIGEM:
1027833-81.2023.8.11.0003

AGRAVANTE(S):

AGROPECUARIA RIO SAO LOURENCO LTDA - ME

AGRAVADO(S):

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S/A

MATÃO AGRÍCOLA LTDA. - ME

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT que, na Ação de Indenização por Danos Materiais movida em desfavor das ora agravadas, entendeu pela inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

Em síntese, o Juízo
a quo
entendeu que a relação entre as partes, que envolve a compra e venda de máquinas agrícolas, não se caracteriza como uma relação de consumo.

Segundo o Juízo de Primeiro Grau, isso se deve ao entendimento de que o produtor rural, no caso em questão, não é considerado como destinatário final do produto.

Por essa razão, foi indeferida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, a inversão do ônus da prova pleiteada pelo autor foi considerada descabida.

A seguir, passo ao exame da preliminar suscitada.

1. Ilegitimidade recursal ativa e ausência de interesse processual

A agravada Matão Agrícola LTDA. sustenta que a pessoa jurídica agravante não tem legitimidade ativa para interpor o presente recurso, uma vez que,
após emenda à petição inicial, homologada pelo Juízo
a quo
, o polo ativo da ação teria sido alterado e, assim, o Senhor
Luiz Carlos
Pulze
da Costa
seria a parte legítima para recorrer.

Pois bem
. Com razão a parte agravada.

Isso porque, ressai dos autos que a agravante, conforme ID 128914295 (autos de origem), apresentou a seguinte manifestação perante o Juízo
a quo
:

[...]

Considerando que a relação jurídica havida com os Réus se limitou a pessoa física do representante da empresa Agropecuária Rio São Lourenço Ltda., requer-se o
ADITAMENTO DO POLO ATIVO
para que passe a constar a pessoa física de
LUIZ CARLOS PULZE DA COSTA
, brasileiro, divorciado, produtor rural, inscrito no CPF nº 733.529.498-49, portador do RG nº 5966.705/SSP-SP, residente e domiciliado na Av. Manoel Marques Rosa, nº 425, Jd. Santa Helena, Fernandópolis/SP, CEP 15.600-000 (procuração anexa),
excluindo-se do polo ativo a pessoa jurídica inicialmente cadastrada
.

2. Como prova documental, em
aditamento à petição inicial
, o Autor
requer
a juntada das
NOTAS FISCAIS
de venda da produção de soja da Safra 21/22, então prejudicada pela falha na montagem da máquina plantadeira, nos termos dos fatos narrados.

3. Por fim, o Autor requer a juntada da guia de custas iniciais e do comprovante de pagamento, em cumprimento ao despacho de ID 127942193.

[...]
[Grifos
nossos e
do original]

Em resposta, o Juízo
a quo
acatou o pedido de aditamento, nestes termos:

[...]

Vistos e examinados.

Recebo a inicial, vez que preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil.

Defiro a aditamento da inicial requerida no id. 128914295, proceda a secretaria com as alterações necessárias para a substituição na forma requerida
.

[...] (ID 129499010, autos de origem)

[Grifos
nossos]

Nos termos do
art. 17 e 996 do Código de Processo Civil, para postular em juízo ou interpor recurso, é necessário ter interesse e legitimidade, conforme cita-se:

Art. 17.
Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade
.

[...]

Art. 996.
O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.

Assevera-se que não se trata de recurso de terceiro prejudicado, uma vez que a ora agravante assim não postula e apenas ignorou o próprio pedido de exclusão do polo ativo da lide com o posterior deferimento da emenda à inicial
.

Além disso, não há que confundir sócio e representante com a respectiva pessoa jurídica, nos termos do
art. 49-A do Código Civil
,
in
verbis
:

Art. 49-A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores.

[Grifo nosso]

Assim, o tema não comporta complexidade, pois em razão do deferimento da emenda à inicial postulada expressamente pela então autora, ora agravante, para a sua exclusão do polo ativo da lide, inclusive sob o fundamento de legitimidade ativa
limitada
ao Sr. Luiz Carlos
Pulze
da Costa
, a preliminar suscitada deve ser acolhida
com o consequente não conhecimento do presente recurso.

Nesse sentido, cita-se entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO INTERPOSTO POR PESSOA QUE NÃO É PARTE NA DEMANDA. ILEGITIMIDADE ATIVA RECURSAL
.

I -
O recurso foi interposto por pessoa que não é parte na relação processual, relevando ilegitimidade ativa recursal
.

II - Agravo regimental
não conhecido
.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 955256 MG 2016/0191982-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 06/04/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/04/2017) [Grifo nosso]

Diante do exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa recursal
e
NÃO
CONHEÇO
do recurso
.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte recorrente à majoração das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024